Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706733-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA MVB LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Em consulta ao sistema de informação deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que após a análise do pedido liminar e a interposição do presente recurso, os autos originários foram redistribuídos para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 1194838730). Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a redistribuição do processo, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator